Tribunal: TJPA
Processo: 0815868-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815868-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: FONTENELE LYRA S/A

PROCURADOR: JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR POR SIGLA CONHECIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Falência nº 0004144-43.2018.8.14.0059, em trâmite na Vara Única de Soure, que deferiu o pedido de expedição de carta de arrematação e imissão na posse em favor de P&P EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como rejeitou alegação do agravante de nulidade do edital da relação de credores, sob fundamento de que este foi publicado com a sigla “BASA” ao invés da razão social completa da instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a identificação do BANCO DA AMAZÔNIA S/A no edital da falência apenas por sua sigla usual (“BASA”) acarreta nulidade da publicação, por alegada violação ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 191 da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação do edital em jornal de grande circulação com a sigla “BASA” não configura vício apto a ensejar nulidade, por se tratar de forma amplamente reconhecida e utilizada pelo próprio banco, inclusive em documentos nos autos.

A identificação do credor foi complementada com a indicação do endereço completo, possibilitando sua inequívoca individualização e superando qualquer dúvida quanto à sua identidade.

A jurisprudência do STJ exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), o que não foi demonstrado pela parte agravante.

A alegação de prejuízo decorrente da ausência da razão social completa não encontra respaldo fático ou jurídico, pois o agravante não comprovou que deixou de exercer qualquer direito em virtude do formato da publicação.

A jurisprudência dominante, inclusive do STJ, afasta a nulidade de atos processuais quando não há demonstração de prejuízo real, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A identificação de credor em edital de falência por sigla notoriamente conhecida, acompanhada de elementos adicionais como o endereço completo, não compromete a validade do ato nem enseja nulidade, na ausência de prejuízo concreto demonstrado.

A nulidade processual depende da comprovação de efetivo prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277 e 282; Lei 11.101/2005, art. 191.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2289984/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
tendo como agravado
FONTENELE LYRA S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure que, nos autos da
AÇÃO DE FALÊNCIA
(proc. nº 0004144-43.2018.8.14.0059), tendo como agravado
FONTENELE LYRA S/A.

A decisão agravada (id. 122942581 - autos originais) assim decidiu:

Trata-se de pedido de P&P EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (Id 120582642), qualificada, a qual pede a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse do imóvel situado à 7ª e 8ª Ruas, quarteirão das Travessas 2 e 3, com frente para o nascente e poente, encerrando uma área total de 12.100m2 (doze mil e cem metros quadrados), adquirido em leilão judicial realizado em 09 de julho de 2024, pelo valor de R$ 1.900.000,00, sendo a comissão do leiloeiro no importe de R$ 95.000,00, totalizando R$ 1.995.000,00 (um milhão novecentos e noventa e cinco mil reais).

Considerando o pagamento da parcela inicial (Id 123075019) e a expedição do auto de arrematação (Id 122953154),
defiro a imissão na posse do bem adquirido em favor da empresa P&P EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, que passa a ser a única e exclusiva responsável pela guarda e manutenção do imóvel objeto da arrematação.

Uma vez que o próprio bem ficará em garantia, na carta de arrematação deve constar a necessidade do registro do gravame de hipoteca judicial, vinculado ao processo primitivo e à arrematação realizada, como forma de garantia do adimplemento das parcelas previstas na arrematação.

Destarte, nos termos do item 11.1 do Edital, EXPEÇA-SE a CARTA DE ARREMATAÇÃO
em favor da arrematante a fim de possa transferir definitivamente a propriedade do imóvel, registrando a hipoteca judicial, conforme exposto ao norte.

Correrão por conta do adquirente as eventuais despesas e custos relativos à transferência patrimonial do bem arrematado e ao registro do gravame, sendo que o pagamento das despesas relativas à transferência de propriedade do bem adquirido compete ao adquirente, nos termos da legislação vigente, observando-se o valor da arrematação/adjudicação como base de cálculo para a sua cobrança.

Proceda-se com as diligências necessárias para os depósitos independente de novo despacho.

Sobre o pedido do Banco da Amazonia SA de nulidade do edital de falência com a relação dos credores, em razão de erro de grafia no nome do credor (Id 82777507), destaco que o edital foi devidamente publicado em jornal de grande circulação constando o nome do credor, notoriamente conhecido como BASA, inclusive com o endereço corretamente cadastrado, conforme Id 66838985, fl. 9. Assim, sendo devidamente intimado e não havendo insurgência do credor em questão no prazo legal, não há falar em nulidade do edital.

Transcorrido o prazo de 15 dias sem manifestação das partes a respeito da presente decisão, retornem os autos conclusos para análise dos pedidos de expedição de alvará, conforme a ordem preferencial dos credores.

Quanto ao pleito de expedição de mandado de imissão na posse, aguarde-se a comprovação nos autos do registro da hipoteca judicial e demais requisitos constantes no item 11.2 do Edital.

Por fim, considerando a juntada de procuração nos autos, defiro os pedidos de habilitação de Id 121849800 e 121860036.

Inconformada, o requerido interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 22260523).

Em suas razões recursais sustenta a nulidade do edital de falência, ante a existência de o vício na publicação, causando prejuízo à agravante pois ao não ser registrado no Edital de Credores a razão social da empresa, o nome empresarial, não se viabilizou a devida ciência do credor em relação ao referido chamamento, impossibilitando a apresentação de divergência de crédito à época e de atuação nos demais atos processuais do presente feito.

Portanto, uma vez relacionado o credor com o valor que a empresa devedora entende, sendo que o edital com a relação de credores apontou nome incorreto para o credor inviabilizando sua habilitação e apresentação de divergência naquela oportunidade, ato que não pode gerar qualquer prejuízo ao credor sob pena de nulidade na forma do art. 282 do CPC.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 22394015), na qual a recorrida refuta os argumentos apresentados e pugna pelo regular prosseguimento do feito.

Em decisão de id. 24804250 foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Cinge-se controvérsia recursal à análise da legalidade da publicação do edital com a primeira relação de credores da Massa Falida de FONTENELE LYRA S/A, notadamente quanto à alegada nulidade por ausência da razão social completa do credor BANCO DA AMAZÔNIA S/A, constante do referido edital apenas pela sigla “BASA”, conforme argumentado pela instituição financeira agravante.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o
fumus boni iures
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

A agravante sustenta que a ausência de sua razão social no edital de falência, substituída por sua sigla usual “BASA”, comprometeu sua ciência sobre a convocação e inviabilizou a apresentação de eventual divergência quanto ao crédito indicado, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no art. 191 da Lei 11.101/2005. Alega, ainda, que o erro de grafia acarretou nulidade do ato de publicação, a atrair a incidência do art. 282 do Código de Processo Civil.

Todavia, a decisão recorrida bem enfrentou a questão ao asseverar que o edital de falência foi regularmente publicado em jornal de grande circulação, com menção ao credor na forma “BASA”, sigla amplamente conhecida e usualmente empregada pelo próprio BANCO DA AMAZÔNIA S/A em seus documentos, inclusive nos autos do presente agravo. Ademais, constou no edital o endereço completo da instituição financeira, de modo a permitir, com segurança, sua identificação inequívoca. A esse respeito, convém destacar o seguinte trecho da decisão objurgada:

“Sobre o pedido do Banco da Amazonia SA de nulidade do edital de falência com a relação dos credores, em razão de erro de grafia no nome do credor (Id 82777507), destaco que o edital foi devidamente publicado em jornal de grande circulação constando o nome do credor, notoriamente conhecido como BASA, inclusive com o endereço corretamente cadastrado, conforme Id 66838985, fl. 9. Assim, sendo devidamente intimado e não havendo insurgência do credor em questão no prazo legal, não há falar em nulidade do edital.”

É certo que a jurisprudência tem exigido, para reconhecimento de nulidade processual, a comprovação de prejuízo concreto à parte interessada, consoante dispõe o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N . 7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 3. O reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2289984 RJ 2023/0032959-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" ( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" ( RMS 15.674/MG, Rel . Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

No caso sub judice, embora a agravante afirme a ocorrência de prejuízo, não logrou demonstrar, de forma objetiva, como a identificação mediante a sigla “BASA”, aliada ao correto endereço, tenha de fato impedido o exercício de seu direito de impugnar o crédito listado. Ao revés, a alegada ausência de ciência do edital decorre de interpretação subjetiva e da expectativa de que constasse a razão social completa, desconsiderando a notoriedade do acrônimo utilizado.

Vale registrar que a sigla “BASA” possui ampla notoriedade e corresponde à forma usual de identificação da instituição financeira no meio comercial e institucional. Essa forma abreviada não compromete a finalidade do ato de publicidade, tampouco é capaz de induzir terceiros a erro, mormente quando acompanhada de outros elementos identificadores, como o endereço completo.

Por outro lado, as contrarrazões apresentadas pela recorrida rebatem de maneira clara os argumentos da instituição financeira, apontando, com base em jurisprudência, que não se pode anular um ato processual válido e eficaz por formalidade que não ocasionou prejuízo real, sobretudo quando a publicidade restou suficiente e os prazos legais transcorreram sem insurgência válida.

Assim, não se verifica a existência de nulidade do edital, nem tampouco há respaldo para a pretensão de reabertura do prazo para impugnação de crédito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 13 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2025